Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. BELVEDERE GREEN. SUBMISSÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA ESCRITURA PÚBLICA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA.
1. Constitui verdadeira promessa de compra e venda o contrato por meio do qual o proprietário da gleba de terra aliena fração ideal em loteamento por ele irregularmente constituído, submetido a processo de regularização, em que se assume a obrigação de outorgar escritura pública após a sua regularização. Distingue-se tal avença da mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio sobre o bem.
2. Em se tratando de verdadeira promessa de compra e venda, uma vez regularizado o empreendimento, assiste aos cessionários dos direitos oriundos da promessa de compra e venda originária o direito à obtenção do registro de propriedade, nos termos do art. 41, da Lei no 6.766/76, se houve o pagamento integral do preço ajustado.
3. Segundo o princípio da continuidade registral, previsto nos arts. 195 e 237, da Lei no 6.015/73, “cada assento registral deve apoiar-se no anterior, formando um encadeamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na transmissão dos direitos imobiliários” (Acórdão 1043375, 20170910028078APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353). Se as frações de terra objeto de discussão no processo sequer detinham matrícula própria e individualizada e só passaram a possuí-la a partir da regularização do loteamento, não há que se falar na existência de cadeia registral anterior à promessa de compra e venda. Assim, a disparidade entre a metragem constante do contrato de promessa de compra e venda e a metragem descrita na matrícula dos imóveis não implica ofensa ao princípio da continuidade registral, porque é fato que a ele não se relaciona.
4. Não há amparo legal ou contratual para que a loteadora repasse ao adquirente o custo de qualquer despesa que realizou para viabilizar a regularização do loteamento ou para que exija o pagamento de qualquer valor relacionado à valorização patrimonial decorrente da posterior regularização.
5. Não merece amparo a alegação de falta de comprovação da quitação do preço ajustado na promessa de compra e venda originária, se, a despeito da ausência de juntada aos autos dos recibos de pagamento e de quitação, o comportamento posterior da alienante e as provas dos autos demonstram o pagamento integral.
6. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece gradação para fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Se não há condenação, devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido. E se não há condenação nem é possível estimar o proveito econômico obtido, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa.
7. Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante.
8. Apelo parcialmente provido.